Tribunal: STF
Processo: Rcl 75153
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela SX Negócios Ltda. e Banco Santander S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT 1), nos autos do Processo nº 0101043-07.2022.5.01.0082, mediante a qual teriam sido desrespeitadas as teses de observância obrigatória firmadas no julgamento da ADPF nº 324, da ADC nº 48, das ADI nºs 3.961 e 5.625 e dos RE nºs 635.546 e 958.252 (Temas nºs 383 e 725 da Repercussão Geral, respectivamente). 



    As reclamantes narram que foram demandadas na Justiça do Trabalho por Iala Teixeira Sales, que exercia o cargo de especialista de atendimento, mas que pleiteou nos autos em referência o reconhecimento do desempenho de atividades típicas de financiária em favor da SX Negócios Ltda. (prestadora de serviços) e do Banco Santander S.A (tomador dos serviços). 



    Expõem que o juízo trabalhista de primeiro grau julgou parcialmente procedente a demanda para reconhecer a condição de financiária da parte beneficiária e, após interpostos os recursos cabíveis, o TRT 1 negou provimento aos recursos das reclamantes, tendo por fim ocorrido a interposição de recurso de revista ainda pendente de apreciação. 



    Assevera que à luz dos precedentes invocados “desse C. STF que situam a licitude de formas de divisão de trabalho diversas da relação de emprego”, percebe-se que esse C. STF reconhece a possibilidade e a licitude de formas de organização de trabalho contratualmente guiadas por modelos positivados ou não proibidos por lei. Apenas em caráter excepcional é que se reconhece a ilicitude de determinada forma de contratar.



    Dessa forma, o ato reclamado desrespeita as teses firmadas por esse C. STF, principalmente a fixada na ADPF 324 e no Tema 725, uma vez que reconheceu vínculo bancário da Sra. Iala Teixeira Sales, assim como reconheceu a responsabilidade solidária do 2° reclamante. (e-Doc 1p. 8)



    Defendem também que: 



    As alegações de que a Sra. Iala Teixeira Sales realizava atividades típicas de financiário não encontram fundamento nas atividades que ela, de fato, desempenhava. Como "Especialista de Atendimento" da 2ª Reclamante, sua função se limitava a atender clientes, resolver dúvidas, encaminhar solicitações e prestar suporte em canais de atendimento digital e telefônico. Esses serviços, embora essenciais ao funcionamento da 2ª Reclamante, não representam atividades financeiras, como aquelas exercidas por bancários ou financiários. O cargo exercido, portanto, distancia-se claramente da natureza típica das funções financeiras reguladas pelo Banco Central e definidas para instituições financeiras.



    [...]



    Adicionalmente, é importante ressaltar que a Sra. Iala Teixeira Sales não possuía qualquer alçada ou autorização para oferecer, aprovar, ou negociar produtos financeiros fora dos procedimentos preestabelecidos pela 1ª reclamante. Seu papel era restrito ao atendimento e seguimento de protocolos de comunicação com os clientes, atividades que poderiam ser executadas por qualquer colaborador de atendimento de uma empresa de call center. A Sra. Iala Teixeira Sales não participava da gestão de recursos financeiros ou na concessão de crédito, e seu acesso ao sistema era limitado a funções básicas, permitindo-lhe apenas realizar consultas e dar suporte informacional, sem qualquer poder de decisão.



    Obtemperam que:



    O enquadramento sindical deve considerar a atividade preponderante da 1ª reclamante, que consiste em prestar serviços de call center e telemarketing, conforme o objeto social definido em seu contrato social. A 1ª reclamante atua como correspondente bancário, estando regulamentada pela Resolução nº 4.935/2021 do Banco Central, que permite a contratação de empresas para prestar apoio em atividades como recepção de propostas, coleta de informações e atendimentos de suporte. Essa regulamentação distingue claramente as atividades de um correspondente bancário das de uma instituição financeira, sendo as primeiras limitadas ao suporte e à intermediação informacional, sem autorização para gerir ou aplicar recursos financeiros.



    [...]



    Ainda, conforme bem demonstrado previamente, ainda que a 1ª reclamante tivesse sido contratada pelo 2° reclamante com fins de terceirizar sua atividade fim, também não haveria que se falar em alterar o enquadramento sindical da Sra. Iala Teixeira Sales, uma vez que esse C. STF, ao julgar o tema 725 de repercussão geral (ADPF 324 e RE 958.252), assentou que é lícita a terceirização de atividades meio e fim, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, garantindo apenas a responsabilidade subsidiária da contratante.



    [...]



    Portanto, ao reconhecer a Sra. Iala Teixeira Sales como financiária, o ato reclamado afronta não apenas os princípios constitucionais, mas também a legalidade da relação de trabalho estabelecida, que se alinha ao modelo de terceirização permitido pela legislação. É imprescindível que o reconhecimento dessa relação de terceirização seja considerado, para que se evitem interpretações que possam comprometer a liberdade econômica das empresas e a sua capacidade de organizar o trabalho de acordo com suas necessidades, assim como a integralidade e respeito às decisões vinculantes proferidas quando do julgamento da ADPF 324 e do RE 958.252. (e-Doc 1, p. 9-11)



    Por fim, formulam os seguintes pedidos:



    a) seja deferida liminar para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão ID. 7a26dba, seja o processo 0101043-07.2022.5.01.0082 suspenso, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea “a”, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação;



    b) adicionalmente ou paralelamente ao pedido da letra “a)”, seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão ID. 7a26dba, proferido no processo 0101043-07.2022.5.01.0082, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada condenação;



    c) ao final da cognição exauriente dessa reclamação, seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos “a)” e “b)” redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e declarada a inexistência de vínculo bancários e a inexistência de responsabilidade solidária entre os ora Reclamantes, ante a lícita terceirização.



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, verifico que o juízo de primeiro grau reconheceu o enquadramento da parte beneficiária na função de financiária, bem como a existência de grupo econômico, a partir dos seguintes argumentos, cujos trechos de interesse transcrevo: 



    A reclamante alega que deve ser reconhecido seu enquadramento sindical a categoria profissional dos financiários, devendo ser aplicadas as regras previstas para tal categoria profissional. 



    A reclamada nega a pretensão da autora.



    [...]



    Tem-se, ainda, pelos depoimentos das partes e das testemunhas que a reclamante exercia atividades de especialista de atendimento em negócios, estando subordinada a diretrizes do banco demandado.



    Por oportuno, trago à baila, parcialmente, trechos das provas orais colhidas pelo juízo.



    Depoimento da autora: “exercia a função de especialista de atendimento em negócios; que executava toda a rotina bancária, fazendo empréstimos, pagamentos de contas, pix, ted, documento; que prestava serviços na loja da primeira reclamada no Shopping Nova América”.



    Depoimento do preposto da 1ª reclamada: “a reclamante exercia a função de especialista em atendimentos em negócios 1; que a reclamante prestava atendimento receptivo em uma central para apoio aos cliente do Santander; que a reclamante atendia exclusivamente a clientes do segundo Réu; que ao atender ao cliente o especialista fornece o seu nome e pergunta no que pode ajudá-lo, dando prosseguimento ao atendimento”.



    [...]



    Sendo certo que a reclamada realizava serviços de atendimento em negócios e consta do objeto social da empresa a atividade relacionadas à rotina bancária, trata-se, à toda evidência, de uma empresa financeira e, assim, há que reconhecer a condição de financiaria da reclamante, a ela se aplicando os benefícios previstos nas normas coletivas de tal categoria profissional. 



    [...]



    A reclamante denuncia ao Juízo a existência de grupo econômico entre as reclamadas e, diante disso, e dos demais fatos e fundamentos expostos na inicial, pretende o reconhecimento da responsabilidade solidárias das rés.



    As rés negam a formação de grupo econômico.



    [...]



    Nos termos do Diploma Consolidado, sempre que uma ou mais empresas, mantendo cada uma sua personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Inteligência do art. 2º, § 2º, da CLT.



    Portanto, para a configuração do grupo econômico, faz-se necessária a existência de subordinação entre as empresas, ou, ao menos, uma atuação coordenada em suas atividades.



    No caso dos autos, observo que a prestação de serviços em prol do 2º réu foi devidamente comprovada pela testemunha Maria, e confessada pelo preposto da 1ª demandada.



    Além disso, os réus estão patrocinados pelo mesmo causídico, fato que figura como forte indício de que compõem o mesmo grupo econômico, sobretudo por se considerar que, embora tenham apresentado defesas autônomas, estas foram elaboradas sob o mesmo patrocínio.



    Destarte, a 1ª ré possui como único sócio o 2º demandado, de modo que, embora tal fato não seja suficiente para caracterizar a existência de grupo econômico, é elemento que deixa evidente a ingerência, o controle e a administração do 2º réu nas atividades da 1ª reclamada, máxime porque sócio único da empresa.



    Verifico, por fim, que, a despeito de terem personalidades jurídicas distintas, as empresas detêm objetos sociais comuns, evidenciando, em cotejo com os demais elementos supramencionados, possuírem interesse integrado, efetiva comunhão de interesses e clara atuação conjunta (art. 2º, §3º, da CLT), de forma organizada, com o intuito de aumentarem os seus ganhos, em nítidos laços de coordenação.



    Por todos esses fatos, tenho por caracterizado o grupo econômico para fins trabalhistas, na forma da nova dicção do art. 2º §§ 2º e 3º da CLT. (e-Doc 17, p. 5-10)



    Por sua vez, a respeito do enquadramento na função de financiária, o TRT 1 manteve incólume a decisão e asseverou ainda que: 



    “a execução dos serviços relativos ao atendimento aos correntistas do Banco Santander, com a possibilidade de ofertar capitalização, seguros, cartões de crédito e empréstimos ficavam a cargo dos empregados da Primeira Ré, caso da Autora, cujo cargo, a fim de mascarar a fraude perpetrada foi indevidamente denominado de "Especialistas de atendimento e negócios".



    Ressalte-se que a denominação do cargo ou o local em que as atividades são desempenhadas, pelo princípio da primazia da realidade, não constituem elementos suficientes para afastar o labor na atividade-fim do Banco e o consequente reconhecimento do vínculo, pois, efetivamente, a atividade desenvolvida pela Autora era essencial à finalidade do Banco. 



    [...]



    diante da decisão do E. STF no sentido de que é lícita a terceirização até mesmo da atividade-fim (ADPF 324 e Recurso Extraordinário 958252), mostra-se irretocável a decisão de origem no sentido de apenas estender à Autora os direitos e benefícios da categoria dos bancários. (e-Doc 13, p, 240-241)



    Delineado o quadro fático-jurídico, resta claro que a autoridade reclamada não reputou a ilicitude da terceirização, mas declarou o enquadramento da parte beneficiária na função de financiária a partir da análise das provas, especialmente testemunhais, que corroboraram a pretensão da trabalhadora.



    Nesse contexto, verifica-se que a intenção da reclamante é a revisitação dos fatos e provas analisados, pretensão incompatível com a via reclamatória. 



    Essa conclusão encontra ressonância na reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/16).



    Há, nesse contexto, absoluto descompasso entre a controvérsia proposta na presente reclamatória e os entendimentos vinculantes do STF indicados como paradigmas.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou parâmetros para a utilização da reclamação constitucional, dentre os quais se destaca a aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl nº 6.534/MG-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso e Mello, DJe de 17/10/08).



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral e ADPF nº 324/DF. Ausência de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo dos paradigmas. Prestação de serviço na função de pedreiro com anotação na CTPS em parte do período da execução do labor. Indícios da condição de vulnerabilidade do trabalhador na relação estabelecida entre as partes. Vínculo empregatício reconhecido com fundamentado no conjunto fático-probatório dos autos. Necessidade de reexame de fatos e provas. Inexistência de indícios que constatem o fenômeno jurídico da pejotização no caso concreto. Agravo regimental não provido. 1. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 2. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 3. Agravo regimental não provido. (Rcl 63322 AgR, Minha relatoria, Segunda Turma, DJe 06/03/2024)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente